Tribunal: TJPA
Processo: 0810459-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810459-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: NERIVALDA VIANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DO CRIME DE AMEAÇA. ART. 155, §4º, INCISO IV, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CP.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CPP. POSSIBILIDADE
: ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, compreendo que a alegação de
ausência de fundamentação
para decretação da segregação cautelar
não se sustenta
, na medida em que a decisão que determinou a decretação da prisão preventiva está fundamentada na
prova da materialidade
e nos
indícios de autoria
, além da
necessidade
da
garantia da ordem pública
e
econômica
, bem como em razão da
conveniência da instrução criminal
, tendo em vista o
histórico de antecedentes criminais
da coacta.

2. Por outro lado, constato ser hipótese da substituição da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que a paciente, comprovadamente, é mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, incidindo na hipótese prevista no artigo 318, inciso V, do CPP.

3. NO CASO CONCRETO, a comprovação da maternidade consta da Certidão de Nascimento da menor acostada (ID 10427472, p. 163-164), e a paciente não se enquadra e nenhuma das hipóteses de exceção que impediriam o deferimento da substituição.

4. Importante ressaltar que a medida, além de buscar garantir o bem-estar da menor, visa concretizar as diretrizes constitucionais de proteção à infância, especialmente porque, conforme consta em Termo de Informação e Visita Domiciliar (ID 10427472, p. 161), em razão da ausência da mãe, que está presa, a sua genitora, Sr.ª Matilde Viana de Souza, que está na responsabilidade das crianças, declarou: “que está sendo difícil cuidar dos netos em razão das complicações de saúde e de sua idade avançada e que seu esposo e avô das crianças também está com problemas de saúde.”

5. Nessa toada, embora não despreze a gravidade concreta dos delitos SUPOSTAMENTE praticados – CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CRIME DE AMEAÇA - entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com monitoramento por meio da instalação de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
concessão
, nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que decretou a prisão preventiva da paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0011836-74.2017.8.14.0012
, na qual se apura a suposta prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e do crime de ameaça
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 147, caput, ambos do Código Penal
.

Consta da impetração, ID 10427465, que na data de
15/10/2017
, por volta das 11h00min, a paciente foi presa em estado de flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, na companhia de outro indivíduo não identificado, sob a acusação de ter subtraído um cordão pertencente a suposta vítima
Maria Valdirene Assunção da Cruz
, fato ocorrido em via pública, na Travessa Das Flores, no município de Cametá/PA.

Segundo depoimentos testemunhais, no dia e hora dos fatos, a vítima trafegava em sua motocicleta, quando ao passar pela Travessa Das Flores, teria sido abordada por duas pessoas que estavam em outra motocicleta, tendo a paciente supostamente puxado o cordão do pescoço da vítima, e dito: “
perdeu, vagabunda
” (textuais).

Relatou que a vítima, logo após ter sido furtada, seguiu os criminosos e, no meio do caminho, pediu ajuda a um policial, tendo este logrado êxito em deter a ora paciente, sendo apreendido consigo o cordão que fora furtado. Após ser detida, a paciente teria ameaçado a vítima, dizendo que iria matá-la quando saísse da prisão.

Pontuou que o magistrado coator
homologou
a prisão em flagrante e a
converteu
em prisão preventiva, na data de
17/10/2017
,
aplicando a paciente medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
artigo 319 do CPP
.

Afirmou que a paciente não violou nenhuma das medidas cautelares impostas, todavia, após
audiência de instrução e julgamento
realizada em
27/07/2022
, o juízo inquinado coator, acatando manifestação ministerial,
decretou a prisão preventiva da paciente
, sob o argumento de que esta ostentaria outros
antecedentes criminais
pela prática do delito de tráfico de drogas, de roubo e o de furto apurado nos autos.

Diante deste cenário, argumentou, inicialmente, que a prisão preventiva da paciente é
extemporânea
, por ter sido o flagrante decretado em
17/10/2017
, tendo o feito transcorrido, até então, sem nenhuma anormalidade, inexistindo fatos novos a justificar a modificação do
status quo libertatis
da paciente.

Sustentou que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo
a quo
foi decretada baseada em impressões subjetivistas e ilações de que esta teria tendencia a reiterar em condutas criminosas, havendo, na verdade, verdadeira punição anterior à sentença de mérito, vez que inexistem motivos idôneos para a segregação cautelar.

Asseverou que a paciente é primaria, e apesar de ostentar antecedentes criminais,
não tem nenhuma condenação contra si
, além de ser pessoa nascida e criada no seio da comunidade cametaense com ocupação definida, além de ser benquisto no meio onde vive, possuindo residência fixa e família constituída.

Aduziu ainda que a decisão é
carente de fundamentação
, não havendo nos autos quaisquer indícios ou elementos probatórios que a paciente, se solta estivesse, afrontaria qualquer dos requisitos do
artigo 312, do CPP
.

Alegou que a prisão preventiva deve ser
convertida em domiciliar
com arrimo no
artigo 318-A do CPP
, pois
é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, G. V. DE S.
, nascido em
31/03/2009
e
N. R. DE S. F.
, nascida em
04/10/2011
.

Arrazoou que diante desse quadro, as crianças ficaram sendo cuidadas provisoriamente pela avó materna
Matildes Viana de Souza
, que procurou o Conselho Tutelar de Cametá em 18/07/2022, conforme relatório juntado, e comunicou que está com dificuldades em continuar cuidando de seus dois netos - filhos da paciente, uma vez que se encontra com problemas de saúde, além de não possuir condições financeiras para tanto. Informou que seus netos sentem muita falta de mãe e que ambos choram muito pela falta dela e por esta razão estão com psicológico abalado. Afirmou ainda a avó materna, que no momento encontra-se com complicação de saúde e idade avançada, além de ser responsável por cuidar de seu companheiro, estando as crianças sentindo saudades da genitora, ora paciente, e o pai está em local incerto e não sabido, além de não conhecerem a família de estirpe paterna.

Por fim, sustenta que a prisão preventiva
pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do
artigo 319 do CPP
.

Dessa maneira, requer a concessão da
liminar
,
“para que seja declarado ausente o decreto que converteu o flagrante em prisão preventiva da paciente ou mesmo com fundamentação inidônea, devendo ser determinada a sua liberdade in continenti, ou, ainda, que se dignem Vossa Exas determinar a conversão da prisão preventiva da paciente em medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP diante da falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, em razão de sua extemporaneidade e fundamentação ilegal e ainda subsidiariamente pela conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar nos termos do artigo 318 do CPP.”

No
mérito
, pela concessão definitiva da ordem. Juntou documentos.

Após a redistribuição dos autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
,
indeferiu
o pedido de liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
. Solicitou
informações
ao juízo coator, bem como a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para
manifestação
, e o eventual
retorno
dos autos à esta Relatora Originária, ID 10440008.

O juízo inquinado coator prestou
informações
, ID 10636744, oportunidade em que comunicou,
in verbis
:

“
(...). Honrado em cumprimentar Vossa Excelência, em atendimento ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus acima identificado (processo de origem nº 0011836-74.2017.8.14.0012) interposto em favor de NERIVALDA VIANA DE SOUZA, informo que se trata de ação penal em que a paciente foi denunciada pelo cometimento do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, inc. IV e art. 147, ambos do CPB. a. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação. Os fatos objetos da acusação que recai sobre a paciente encontram-se pormenorizados na denúncia de Id. 32552072. a. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. A prisão preventiva foi decretada, pois presente requisito autorizador do art. 312, do CPP, qual seja, risco de, em liberdade, atentar a ordem pública, haja vista que conforme certidão de antecedentes criminais a acusada representa risco potencial de, em liberdade, reiterar condutas criminosas. Nessa perspectiva é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...). a. Informações inerentes aos antecedentes criminais. A certidão de antecedentes criminais da paciente está acostada no documento id. 32552181. a. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. A paciente encontra-se presa preventivamente, nestes autos, desde a data de 27/07/2022. a. Informações acerca da situação dos filhos menores. Com relação a situação dos filhos menores, seguem no relatório de informação e visita domiciliar em anexo (id. 72600939), não tendo este Juízo outras informações para fornecer, além das que constam nos autos. a. Indicação da fase em que se encontra o procedimento. Após encerrada a instrução no dia 27/07/2022, o juízo determinou abertura de prazo para que a defesa apresente memoriais finais escritos e, após, virem-me conclusos para sentença. (...)
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 10737179, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
da ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
.
Sem pedido de sustentação oral
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que decretou a prisão preventiva da paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0011836-74.2017.8.14.0012
, na qual se apura a suposta prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e do crime de ameaça
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 147, caput, ambos do Código Penal
.

Em resumo, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, argumentando a
extemporaneidade do decreto preventivo
, a
ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar
, a existência de
condições pessoais favoráveis
a
substituição
da custódia preventiva por outras
medidas cautelares diversas da prisão
, e a
possibilidade de concessão da prisão domiciliar
, vez que a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam dos seus cuidados maternos.

Adianto, desde logo, que a ordem ora analisada
merece ser concedida
, nos seguintes termos.

É cediço que a decretação da prisão cautelar exige
fundamentação idônea
baseada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera remissão aos requisitos abstratamente trazidos pelo Código de Processo Penal.

Nos termos do
§6º do artigo282 do Código de Processo Penal
(Lei nº 13.964/2019),
in verbis
: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando-se o art. 319 deste Código, e não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Dissertando sobre o tema, o Professor
Renato Brasileiro de Lima
, com fulcro no
artigo 315 do Código de Processo Penal
, c/c os
artigos 5º, LXI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal
, aduz que, diante da atual ordem constitucional, “
não há mais espaço para decisões que se limitem à mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP
.
(...). Meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a segregação cautelar da liberdade de locomoção. É indispensável que o magistrado aponte, de maneira concreta, as circunstâncias fáticas que apontam no sentido da adoção da medida cautelar, sob pena de manifesta ilegalidade do decreto prisional
”. (
Manual de Processo Penal. 5ª Ed. Editora JusPodivm, 2017. p. 995
).

Na hipótese, compreendo que a alegação de
ausência de fundamentação
para decretação da segregação cautelar
não se sustenta
, na medida em que a decisão que determinou a decretação da prisão preventiva está fundamentada na
prova da materialidade
e nos
indícios de autoria
, além da
necessidade
da
garantia da ordem pública
e
econômica
, bem como em razão da
conveniência da instrução criminal
, tendo em vista o
histórico de antecedentes criminais
da coacta, senão vejamos:

“
(...). 01. Considerando a representação do MP acerca da decretação da prisão preventiva da acusada NERIVALDA VIANA DE SOUZA, hei por bem ACOLHER a manifestação do Parquet para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA
. Peço vênia para discordar dos argumentos sustentados pela aguerrida Defesa por entender que a prisão preventiva merece ser decretada consoante a vasta gama de antecedentes criminais apresentados pela acusada, em sua maioria envolvendo crimes graves, incluindo feito em tramitação na Vara de Crime Organizado em Belém/PA, o que, a nosso sentir, evidencia a
CAUTELARIDADE
necessária ao decreto extremo. Não há se falar em fixação de pena neste ponto, tendo em vista que o mérito da causa não pode servir para decretar ou revogar medidas cautelares. Nesta seara de análise, o Juízo deve se manter adstrito à existência ou não de cautelaridade, o que, a toda evidência, resta cristalina nos autos em face do constante envolvimento da acusada em crimes graves, pois seus antecedentes datam de 2017 a 2022, demonstrando não se tratar de um período isolado em sua vida. Assim, por estes fundamentos,
DECRETO
a prisão preventiva de NERIVALDA VIANA DE SOUZA, na forma do art. 312 do CPP. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. (...)
”. (ID 10427468).
Grifos no original

Por outro lado, constato ser
hipótese
da
substituição da prisão preventiva em domiciliar
, tendo em vista que a paciente,
comprovadamente
,
é mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade
, incidindo na hipótese prevista no
artigo 318, inciso V, do CPP
,
que assim dispõe:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

I - maior de 80 (oitenta) anos; Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
.
Grifei

Tal situação foi decidida recentemente na
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
que, em julgamento do
Habeas Corpus
coletivo de nº 143.641/SP
,
concedeu a ordem
para determinar a substituição da
prisão preventiva
pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do CPP
- de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do
artigo 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015)
, relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Assim, o
C. STF
entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a
mãe

comprove possuir filho menor de 12 anos de idade
, não devendo ser autorizada a
prisão

domiciliar
se: a)
a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e b) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Oportuno transcrever, por ser explicativa da razão de decidir, a ementa do julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS
COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO
HABEAS CORPUS
. MÁXIMA EFETIVIDADE DO
WRIT
. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional. VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo
prisão preventiva
em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais
deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado
. XI –
Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências a prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes
. XII –
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal
.

XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, estantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF - HC nº 143.641/SP, Relator: min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018).
Grifei

Na hipótese vertente, a
comprovação da maternidade
consta da
Certidão de Nascimento
da menor acostada (ID 10427472, p. 163-164), e
a paciente não se enquadra e nenhuma das hipóteses de exceção que impediriam o deferimento da substituição
, já que responde, nos autos, pela suposta prática dos
crimes de furto qualificado
e
ameaça
- cometidos sem a imposição de violência contra pessoa.

Importante ressaltar que a medida, além de buscar garantir o bem-estar da menor, visa concretizar as diretrizes constitucionais de proteção à infância, especialmente porque, conforme consta em
Termo de Informação e Visita Domiciliar
(ID 10427472, p. 161), em razão da ausência da
mãe
, que está presa, a sua genitora, Sr.ª
Matilde Viana de Souza
, que está na responsabilidade das crianças, declarou: “
que está sendo difícil cuidar dos netos em razão das complicações de saúde e de sua idade avançada e que seu esposo e avô das crianças também está com problemas de saúde
.”

Nessa toada, embora não despreze a
gravidade concreta
dos delitos praticados, revelada pelo concurso de pessoas e pela ameaça de morte proferida contra a vítima, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com monitoramento por meio da instalação de tornozeleira eletrônica
, com o intuito de preservar os cuidados da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos
artigos 227 e 229 da Constituição da República de 1988
.

Em consonância com o exposto, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I.
A decis
ã
o de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II.
Apesar de o ju
í
zo de primeiro grau ter aludido
à
reincid
ê
ncia da paciente, penso que tal circunst
â
ncia, por si s
ó
, n
ã
o pode ser
ó
bice
à
concess
ã
o da pris
ã
o domiciliar
.
A lei
é
expressa sempre que a reincid
ê
ncia
é
circunst
â
ncia apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal
. III.
A acusa
çã
o n
ã
o diz respeito a crime praticado mediante viol
ê
ncia ou grave amea
ç
a, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO EXPRESS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHO MENOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.

1.
A decisão agravada foi clara ao demonstrar que a condição do menor necessitava de uma solução excepcional, uma vez que ambos, pai e mãe, foram presos em decorrência da mesma operação. Não se discute a reprovabilidade das condutas imputadas aos pais. No entanto, o intuito da prisão domiciliar, sobretudo, é resguardar os interesses do menor
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 700035 SC 2021/0328060-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2003. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257 /2016) passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, art. 318, V, CPP
.
A paciente é mãe de 01 filho menor, estando um atualmente com 08 anos de idade, o que atrai a aplicação do art. 318, V do CPP, a fim de que seja a medida extrema convertida em prisão domiciliar
. (...).
(TJ/PA - HC: 08001441320198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 01/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/04/2019).
Grifei

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Writ
e, no mérito,
concedo a ordem
, para substituir a prisão preventiva da paciente
Nerivalda Viana de Souza
pela
prisão domiciliar
, com
monitoramento eletrônico
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/09/2022